Tribunal: TJPA
Processo: 0802474-42.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802474-42.2019.8.14.0045

APELANTE: CLODOALDO AQUINO DA COSTA

APELADO: BERNADETE DA SILVA MENDES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Clodoaldo Aquino da Costa contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a sentença de procedência em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Bernadete Barros da Silva. A decisão confirmou o esbulho possessório cometido pelo embargante, que teria construído muro em área pertencente à autora, reduzindo irregularmente seu lote.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos recursais alegados pelo embargante, notadamente sobre a ausência de posse da autora, a inadequação da via possessória e a suposta utilização indevida de documentos dominiais como prova da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas no recurso, reconhecendo a posse da autora com base em documentos como escritura pública, contrato de compra e venda, além de vistoria oficial.

A alegação de ausência de posse e de inadequação da via possessória foi devidamente afastada na fundamentação, que concluiu pela legitimidade da ação possessória diante do esbulho comprovado.

A utilização de documentos dominiais como elementos de convicção sobre a posse foi considerada válida dentro do contexto probatório do caso, não se configurando omissão a respeito desse ponto.

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e inteligível, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão que justifique a interposição de embargos declaratórios.

A pretensão recursal visa apenas rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que, ainda que de forma sucinta, enfrenta os argumentos relevantes da parte e apresenta motivação clara e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, caput e parágrafo único; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, EDcl na Apelação Cível, j. 22.08.2022; TJ-SP, EDcl, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802474-42.2019.8.14.0045

EMBARGANTE:
CLODOALDO AQUINO DA COSTA

EMBARGADA:
BERNADETE BARROS DA SILVA

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLODOALDO AQUINO DA COSTA em face do Acórdão de Id 27095196, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante, conforme a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE MURO. ESBULHO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Clodoaldo Aquino da Costa contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência proferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Bernadete Barros da Silva. A autora alegou ter sofrido esbulho em parte de seu imóvel (lote 19, quadra 65, setor Bela Vista), em razão da construção de muro pelo requerido dentro dos limites de sua propriedade. A sentença reconheceu a posse legítima da autora, o esbulho praticado e determinou a reintegração da posse. A apelação do requerido foi desprovida em decisão monocrática, razão pela qual foi interposto o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao manter a reintegração de posse em favor da autora; e (ii) analisar se houve inovação recursal e ausência de prova válida por parte do agravante para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova sua posse legítima por meio de escritura pública e contrato de compromisso de compra e venda, além de vistoria técnica realizada pela Secretaria de Obras do Município que constatou a redução indevida da área de seu terreno.

O agravante não apresenta provas idôneas que descaracterizem o esbulho, tampouco comprova que o muro foi construído nos limites anteriormente existentes, limitando-se a alegações genéricas.

A documentação apresentada pelo agravante em sede recursal não é nova e não foi submetida ao contraditório, razão pela qual é incabível sua análise com base no art. 435 do CPC.

O agravante inova na apelação ao alegar divergências fundiárias e regularização dos lotes como causa do litígio, tese não apresentada na contestação, configurando inovação recursal vedada pela jurisprudência.

A sentença baseou-se na ausência de prova válida por parte do réu acerca dos limites originais de seu lote, sendo que o mesmo abriu mão da produção de provas ao requerer o julgamento antecipado da lide.

A vedação contida no art. 1.021, §3º, do CPC pode ser mitigada quando não houver argumento novo na insurgência recursal, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

O autor em ação de reintegração de posse deve comprovar a posse, o esbulho e a data do esbulho, conforme o art. 561 do CPC, sendo incabível a análise de documentos ou fundamentos novos não submetidos ao contraditório em primeiro grau.

Caracteriza inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de argumentos e documentos não trazidos na contestação, sendo vedada sua apreciação em segundo grau.

É válida a manutenção da decisão monocrática quando o agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos já analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 435, 561 e 1.021, §3º; Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 06/08/2015;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 980.631/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017;
TJPA, Apelação Cível 0800064-06.2020.8.14.0100, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/08/2023.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs Embargos de Declaração no Id 27401752.

Pontos principais das razões:
O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à análise de diversos pontos centrais do recurso, entre eles: (i) a inexistência de prova da posse da autora sobre a área supostamente esbulhada; (ii) o fato de o contrato de compra e venda da autora ser posterior à data do alegado esbulho; (iii) a inadequação da ação possessória diante da ausência dos requisitos legais; e (iv) o uso indevido de documentos dominiais como prova de posse.

Pedidos:
Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a inépcia da inicial e extinto o feito sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de Id 27095196, que negou provimento ao Agravo Interno manejado pelo réu, confirmando a sentença de reintegração de posse.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que cabem embargos para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Pois bem.

A Embargante defende que os embargos de declaração opostos visam ao saneamento de omissões, eis que o acórdão teria deixado de enfrentar argumentos relevantes sobre a ausência de posse da autora e sobre a inadequação da via possessória.

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, especialmente ao reconhecer a posse legítima da autora sobre o lote 19, com base em escritura pública, contrato de compra e venda e vistoria da Secretaria de Obras. Destacou, ainda, que o embargante não logrou comprovar os limites de seu imóvel, tampouco a existência da cerca no local da construção do muro.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, a decisão embargada
não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados
via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ-MT, 22/08/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados. (TJ-SP, 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025